Tribunal: TJSP
Processo: 2261969-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais – Improcedência da exceção de pré-executividade - Decisão mantida.

Correta a r. decisão agravada que julgou improcedente a exceção de pré-executividade no caso vertente, tendo sido mantida a agravante no polo passivo da demanda e consequentemente a cobrança do débito exequendo. Neste sentido, ver

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais – Improcedência da exceção de pré-executividade - Decisão mantida.

Correta a r. decisão agravada que julgou improcedente a exceção de pré-executividade no caso vertente, tendo sido mantida a agravante no polo passivo da demanda e consequentemente a cobrança do débito exequendo. Neste sentido, ver precedente desta Corte: "DESPESAS DE CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO POPULAR INSTITUÍDO PELA CDHU – DÍVIDA "PROPTER REM". Não estando o instrumento de compromisso de venda e compra registrado no álbum imobiliário, responde o titular do domínio da unidade condominial pelo pagamento das despesas condominiais. Inteligência do art. 12 da Lei Federal 4591/64. RECURSO IMPROVIDO" (Apelação n.o 0026754-17.2010.8.26.0361, 26a Câmara de Direito Privado desta Corte, Relator Desembargador Antonio Nascimento, j. 30.11.2011, v.u.).

Agravo desprovido.